Tribunal: TRF3
Processo: 0000295-88.2019.4.03.6325
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 38o Juiz Federal da 13a TR SP
Órgão colegiado: 13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: do Tema no 265:

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000295-88.2019.4.03.6325
RELATOR:
38o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: REGINA GOTTO

Advogados do(a) RECORRIDO: MARISTELA PEREIRA RAMOS - SP92010-A, CAIO PEREIRA RAMOS - SP325576-A, FERNANDO HENRIQUE D ALKIMIN - SP388100-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000295-88.2019.4.03.6325
RELATOR: 38o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: REGINA GOTTO
Advogados do(a) RECORRIDO: MARISTELA PEREIRA RAMOS - SP92010-A, CAIO PEREIRA RAMOS - SP325576-A, FERNANDO HENRIQUE D ALKIMIN - SP388100-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de recurso interposto pela parte autora, através do qual objetiva a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido inicial de concessão de benefício de p

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000295-88.2019.4.03.6325
RELATOR:
38o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: REGINA GOTTO

Advogados do(a) RECORRIDO: MARISTELA PEREIRA RAMOS - SP92010-A, CAIO PEREIRA RAMOS - SP325576-A, FERNANDO HENRIQUE D ALKIMIN - SP388100-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000295-88.2019.4.03.6325
RELATOR: 38o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: REGINA GOTTO
Advogados do(a) RECORRIDO: MARISTELA PEREIRA RAMOS - SP92010-A, CAIO PEREIRA RAMOS - SP325576-A, FERNANDO HENRIQUE D ALKIMIN - SP388100-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de recurso interposto pela parte autora, através do qual objetiva a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido inicial de concessão de benefício de pensão por morte.
Em suas razões recursais a parte autora alega ter requerido, juntamente com seu filho, benefício de pensão por morte decorrente do falecimento de seu companheiro Ioshicatsu Oura, o qual foi deferido apenas em favor de seu filho. Esclarece ter realizado novo protocolo do benefício, o qual também restou indeferido. Afirma ter sido reconhecido seu direito ao benefício, o qual, contudo, teve seus efeitos financeiros deferidos apenas a partir de 13.12.2018, data do novo requerimento administrativo. Alega fazer jus aos atrasados desde 06.09.2018, quando seu filho deixou de receber a pensão por morte. Requer, nesses termos, o provimento do recurso.
Instado, o INSS não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000295-88.2019.4.03.6325
RELATOR: 38o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: REGINA GOTTO
Advogados do(a) RECORRIDO: MARISTELA PEREIRA RAMOS - SP92010-A, CAIO PEREIRA RAMOS - SP325576-A, FERNANDO HENRIQUE D ALKIMIN - SP388100-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
A controvérsia diz respeito ao direito da parte de autora de recebimento do benefício de pensão por morte desde a data de sua cessação em relação ao seu filho.
No caso em discussão, a parte autora comprovou ter requerido a pensão por morte em razão do falecimento de Ioshicatsu Oura em 11.05.2009 (fls. 56-78 do evento no 02), o qual foi deferido apenas em relação ao seu filho.
Nestes autos, a autora se insurgiu contra o ato de indeferimento desse anterior benefício, ainda que tenha renovado o requerimento no ano de 2018.
A Turma Nacional de Uniformização (TNU) já firmou entendimento no sentido de que não há decadência do direito de se impugnar ato de indeferimento de benefício previdenciário, conforme tese fixada no julgamento do Tema no 265:
“A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito.”
Caberia, apenas, a incidência da prescrição quinquenal em face dos valores atrasados, o que aqui não se cogita, pois a autora pretende que os atrasados lhe sejam pagos desde a cessação da pensão por morte paga ao seu filho, fato ocorrido em 06.09.2018.
A sentença recorrida, por seu turno, a par de reconhecer o direito da autora à pensão por morte, fixando a data do início do benefício (DIB) em 13.04.2009, data do óbito de Ioshicatsu Oura, determinou que os efeitos financeiros desse benefício somente se fariam sentir a partir de 13.12.2018, data do novo requerimento administrativo formalizado pela autora.
A sentença, nos termos da fundamentação supra, merece parcial reforma.
Com efeito, o benefício de pensão por morte seria devido em favor da autora, a princípio, desde a morte do instituidor, respeitada a prescrição quinquenal, haja vista o requerimento administrativo por ela realizado ainda no ano de 2009. No entanto, não lhe seria possível receber o benefício de forma concomitante ao recebimento de seu filho, que fazia parte de seu grupo familiar.
Devido, assim, o pagamento da pensão por morte à autora desde 06.09.2018, quando cessada a cota parte paga em favor do filho da autora.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS à obrigação de dar, consistente no pagamento dos valores atrasados da cota-parte da parte autora do benefício de pensão por morte deferido na sentença desde 06.09.2018. Restam mantidos os demais termos da sentença.
Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
É como voto.

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. 1. Pagamento dos atrasados desde a cessação da cota parte da pensão por morte paga ao filho da parte autora. 2. Pagamento devido, em face do anterior requerimento administrativo formalizado pela parte autora, indeferido por ausência de qualidade de dependente, posteriormente reconhecida judicialmente. 3. Recurso da parte autora provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Terceira Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.